Tribunal: STF
Processo: RE 1419509
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGENTES PÚBLICOS CONTRATADOS PELO ESTADO DE GOIÁS. ESTABILIDADE ADQUIRIDA. ART. 19 DO ADCT. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DE TOCANTINS. DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS: IGUALDADE ENTRE OS SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E OS EFETIVOS. DESVINCULAÇÃO DO RPPS E VINCULAÇÃO AO RGPS. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO RPPS. COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES. (...)” (fl. 27, e-doc. 22).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 29).



    2. O recorrente alega contrariado o art. 40 da Constituição da República, o § 1º e o caput do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.



    Sustenta que “o presente caso (…) trata de servidores remanescentes do Estado de Goiás, os quais foram estabilizados por força do art. 19, do ADCT, da Constituição Federal, e não da aprovação em concurso público” (fl. 11, 
e-doc. 34). 



    Argumenta que “a interpretação que se faz é que os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos Estados terão cobertura exclusiva a servidores públicos concursados, titulares de cargos efetivos, excluindo, por conseguinte, os demais – inclusive os estabilizados e, segundo o art. 37, III, da Constituição da República, considera-se efetivo o cargo criado por lei, cuja investidura se dá através de concurso público” (fl. 11, e-doc. 34).



    Pede “o devido processamento ao recurso e a sua procedência, com consequente reforma do acórdão atacado, sob o fundamento de agressão ao art. 40 da Constituição Federal, e ao art. 19, caput, e § 1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para, no mérito, julgar improcedente os pedidos da exordial, pois para ter direito ao regime previdenciário próprio não basta a simples condição de servidor estatutário, sendo necessário também que seja investido em cargo de provimento efetivo mediante o respectivo concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF” (fl. 20, e-doc. 34).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assentou:



    “Entendo que a Lei Estadual n. 1.246/2001 do Estado de Tocantins, posteriormente revogada pela Lei n. 1.614/2005, que simplesmente transferiu todos os servidores estabilizados para o Regime Geral da Previdência Social, é malferidora desse direito de permanência no Regime Próprio de Previdência do Estado do Tocantins.



    Em verdade, a transferência do RPPS para o RGPS não poderia operar sem a aquiescência do segurado, porque isso importa violar o princípio da segurança jurídica, mais especificamente o princípio da confiança objetiva, porque uma vez assegurados aos empregados públicos a estabilidade no serviço público, por mandamento constitucional (art. 19 do ADCT), e tendo ingressado e permanecido no RPPS por longos anos, a legislação superveniente findou por alterar as consequências jurídicas de uma relação previdenciária há muito estabilizada, operando uma alteração futura das consequências esperadas nessa relação jurídica.  (...)



    Atualmente, a Lei Estadual n. 2.726/2013 de Tocantins incluiu como segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS-TO) os servidores remanescentes do antigo Serviço Público do Estado de Goiás em exercício no Estado de Tocantins, incluindo o servidor público estabilizado, vale dizer, o que tenha adquirido este status por efeito do art. 19 do ADCT, nos termos do art. 1º: (...)



    Essa é mais uma razão para se julgar procedente o pedido formulado na inicial, porque a injustiça da transferência de servidores ao RGPS voltou a ser corrigida, mas não alcançou significativo número de servidores que, no RGPS, se aposentaram, com proventos desvinculados da remuneração do cargo (ou emprego) público, sobre o qual contribuíram ao IGEPREV e nele deveriam permanecer, porque a submissão ao RPPS não dependia da efetividade no cargo (ou emprego), mas da estabilidade no serviço público, que lhes foi assegurada por disposição de quilate constitucional” (fls. 13-14, 
e-doc. 22).



    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois esse dispositivo apenas confere o direito de permanência no serviço público, no cargo em que admitido, sem incorporação na carreira e sem direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (ARE n. 1.375.560-AgR, de minha redatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2022).



    “A gravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça (ARE n. 1.069.876-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.11.2017).



    “O art. 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08, promove ampliação do rol previsto no art. 40 da Constituição Federal ao determinar que estão incluídos no regime próprio de previdência também os servidores declarados estáveis, nos termos da Constituição estadual, expressão que acaba por abranger servidores estabilizados, embora não efetivos, de que trata o art. 19 do ADCT. Portanto, o preceito em tela viola o art. 40 da Constituição Federal, norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, consoante jurisprudência da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 101/MG, Relator o Min. Celio Borja, Rel. p/ o ac. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 7/5/93; ADI nº 178/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 26/4/96; ADI nº 369/AC, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 12/3/99” (ADI n. 5.111, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.12.2018).



    Confiram-se também, em processos idênticos à espécie vertente, as decisões monocráticas: RE n. 1.419.980, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2023; RE n. 1.394.687, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8.2.2023; RE n. 1.414.203, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 9.2.2023; RE n. 1.385.985-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8.2.2023; RE n. 1.385.803, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.2.2023; RE n. 1.416.017, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 2.2.2023; RE n. 1.414.833, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 9.1.2023; RE n. 1.394.059, de minha relatoria, DJe 23.8.2022; ARE n. 1.360.527, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.5.2022; RE n. 1.369.863, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.4.2022; ARE n. 1.369.793, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.3.2022; RE n. 1.364.535, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.3.2022; ARE n. 1.364.531, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.2.2022; e ARE n. 1.364.694, de minha relatoria, DJe 21.2.2022.



    O Tribunal de origem não observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal formada a partir da interpretação conferida ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. É de se acolher, no ponto, a postulação recursal de que deve ser aplicado à recorrida o Regime Geral de Previdência Social, por não ter sido alcançada a efetividade no serviço público.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer a necessidade de permanência da recorrida no Regime Geral de Previdência Social, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora